Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PROVA. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPROVADA. REGIME DE VISITAS PATERNA. RETOMADA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de depoimento pessoal mostrou-se desnecessário para deslinde da controvérsia, considerando todos os documentos colacionados e a realização de perícia psicossocial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

1.1. Ademais, a designação de julgamento por Núcleo de Gestão de Metas não viola o princípio da identidade física do juízo, nem configura inconstitucionalidade, pois, observa o princípio da celeridade e da duração razoável do processo. Preliminar rejeitada.

2. Além de preclusa a oportunidade de impugnar o laudo pericial, a apelante limita-se a arguir questões genéricas para tentar invalidar o laudo que possui presunção de legitimidade, razão pela qual, não procede o pedido de invalidade.

3. A Lei no 12.318/2010, em seu artigo 2o, entende como ato de alienação parental “a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.”

3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a prática de atos de alienação parental, o que autoriza a aplicação de instrumento processuais que atenuem seus efeitos, como a regulamentação do regime de convivência de forma gradual.

4. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse do menor.

4.1. In casu, entendeu a expert que a retomada das visitas entre as partes deve ser gradual, acompanhada de alguém da confiança da parte adversa, para que se evitem prejuízos na reaproximação pretendida.

5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.